Tribunal: CARF
Processo: 11330.000655/2007-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000655/2007-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.159 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/03/2006
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO PELA AUTORIDADE
JULGADORA. IMPOSSIBILIDADE.
Compete privativamente à autoridade lançadora a identificação dos sujeitos
passivos, de modo que a exigência da autoridade julgadora para que as
empresas integrantes do grupo econômico sejam intimadas do lançamento não
pode proceder por faltar-lhe competência para tanto, por este ser um ato de
imputação da responsabilidade solidária.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Sujeitam-se ao regime referido no art. 173 do CTN os procedimentos
administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias, uma vez que tais créditos tributários
decorrem sempre de lançamento de ofício.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária. Deve ser excluída da base de cálculo
da multa a parcela da contribuição previdenciária (obrigação principal) cuja
cobrança foi julgada improcedente em processo administrativo específico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso, para excluir do polo passivo as responsáveis solidárias, assim como para aplicar ao
presente os reflexos da decisão proferida nos autos da NFLD no 37.040.289-8 (processo no
15559.000040/2008-88), ajustando-se a base de cálculo do presente lançamento de multa.
Vencidos os Conselheiros Débora Fófano dos Santos e Fernando Gomes Favacho, que deram
provimento parcial em menor extensão.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000655/2007-47
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.159 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000655/2007-47

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recursos voluntários de fls. 550/559, 620/628 e 643/654, interpostos
contra decisão da DRJ no Rio de Janeiro I/RJ, de fls. 507/518, a qual julgou parcialmente
procedente o lançamento por descumprimento de obrigação acessória (apresentação das GFIPs
com omissão de fatos geradores das contribuições previdenciárias – CFL 68), conforme descrito
no auto de infração DEBCAD 37.030.485-3, de fls. 02/09, lavrado em 13/11/2006, referente ao
período de 01/1999 a 03/2006, com ciência da RECORRENTE em 23/11/2006, conforme AR fl.
322 e das responsáveis solidárias, ora integrantes do grupo econômico, entre 07 a 22/12/2007,
conforme AR’s de fls. 383/389.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base no art. 284, inciso II, do Decreto no 3.048/1999 e no art. 32, inciso §5o, da Lei no
8.212/1991, no valor histórico de R$ 1.137.974,11.
Para o cálculo da multa lavrada, aplicou-se o percentual de 100% do valor devido
relativo à contribuição não declarada, limitada, por competência, aos valores previstos no §4o do
art. 32 da Lei 8.212 (em função do número de segurados da empresa), conforme exposto no
relatório de fl. 09 e nas planilhas de fls. 10/24.
Por fim, o TEAF de fls. 75/76 aponta os diversos lançamentos efetuados em
desfavor da RECORRENTE resultado do mesmo procedimento fiscal.

Da Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 326/336, em 08/12/2006.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Rio de
Janeiro I/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
4. Notificada do lançamento por via postal, em 23/11/2006, a interessada apresentou
impugnação, de fls. 324/334, suscitando a decadência qüinqüenal prevista no CTN, e
alegando a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8212/91, bem como
solicitando o sobrestamento do auto de infração enquanto não fosse julgadas as NFLD's
conexas, questionando a legalidade do arrolamento dos co-responsáveis e alegando o
descabimento da autuação, tendo em vista a intenção da Defendente de regularizar as
GFIP 's. Requer a nulidade do lançamento e a posterior juntada de documentos.

Da intimação dos sujeitos passivos solidários
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.159 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000655/2007-47

Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ do Rio de Janeiro I/RJ,
às fls. 354/355, com base no Art. 30, IX, da Lei 8.212/91, Art. 749 da IN SRP 003/2005 e Art.
44, §4°, da OI SRP 11/2005, entendeu pela necessidade de cientificar todas as empresas
integrantes do grupo econômico, ora sujeitos passivos, com abertura do prazo de 30 (trinta) dias
para apresentação de defesa, a contar do primeiro dia útil seguinte ao recebimento da referida
ciência.
Devidamente intimados entre 07 a 22/12/2007, com ofícios encaminhados às fls.
359/382 e AR’s às fls. 383/389, os responsáveis solidários apresentaram suas defesas reiterando
os argumentos da impugnação apresentada pela contribuinte, bem como afirmando a
independência financeira das empresas e a impossibilidade de se caracterizar a subordinação à
TRANSPORTES FLORES LTDA, na seguinte ordem:
 IMPUG. MIRIAM MINAS – 392/395
 IMPUG. JAL – 404/407
 IMPUG. GARDEL– 422/425
 IMPUG. TREVO – 439/442
 IMPUG. EXPRESSO N. S. DA GLÓRIA– 456/459
 IMPUG. VIAÇÃO – 473/476
 IMPUG. TECHNOPLANN– 488/491

Da Decisão da DRJ
Quando do julgamento do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ, às fls. 507/518,
julgou parcialmente procedente o lançamento, através de acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2005
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES À
P'REVIDÊNCIA SOCIAL
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
contribuições previdenciárias, conforme o Art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei 8.212/91, na
redação da Lei 9.528/97, configura descumprimento de dever jurídico tributário
instrumental, sujeito à lavratura de Auto de Infração, com vistas à constituição do
crédito tributário, na forma do Art. 113, § 2°, da Lei 5.172/66 - Código Tributário
Nacional e Art. 33, § 7°, da Lei 8.212/91.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. PREVISÃO LEGAL.
Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato, podendo estes se dar pela
combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns, sob a
forma horizontal (coordenação), ou sob a forma vertical (controle x subordinação),
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.159 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000655/2007-47

sendo que, neste último caso, até mesmo uma pessoa física pode exercer o controle,
direção ou administração. As empresas que integram grupo econômico de qualquer
natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da lei
previdenciária, nos termos do inciso IX do Artigo 30 da Lei n° 8.212/91
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
DE
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE N° 08 DO STF. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/91, o prazo
decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário
Nacional. Em se tratando de multa por descumprimento de obrigação acessória, exigível
mediante lançamento de ofício, é aplicável o art. 173, I do CTN, para fins de revisão do
lançamento.
Lançamento Procedente em Parte
A DRJ de origem entendeu, preliminarmente, pela decadência dos créditos
constituídos até 11/2000, visto que transcorridos mais de 5 anos entre a data do fato gerador e a
notificação do contribuinte do lançamento, contados nos termos do art. 173, I do CTN.
No mérito, a DRJ replicou o entendimento firmado quando do julgamento do
processo envolvendo reclamatórias trabalhistas (NFLD 37.040.291-0) julgada improcedente com
avaliação do mérito, em sessão de 10/07/2008 da 13a Turma de Julgamento da DRJ/RJ01,
ensejando, assim, a necessidade de exclusão deste AI dos fatos geradores nela contidos.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE e os responsáveis solidários, devidamente intimados da
decisão da DRJ em 30/10/2008, conforme AR de fls. 533/547, apresentaram Recursos
Voluntários de fls. 550/559, 620/628 e 643/654, em 27/11/2008, com as mesmas alegações, que
serão abaixo dispostas.
Preliminar de decadência, ao argumento de que deve ser aplicado os reflexos da
decadência do mês de dez/2000 reconhecida em lançamento de obrigação principal, sujeita ao
art. 150, §4o, do CTN.
Alega que, tendo em vista que a NFLD 37.040.290-1 foi julgada nula por vício
formal, torna-se nulo o presente auto de infração por reflexo, no que se refere a verba
previdenciária que compõe o presente auto de infração.
Por fim, alega que a obrigação acessória somente se tornara exigível a partir de
comprovada e transitada em julgado, na constituição definitiva da reclamação das verbas
consideradas devidas, todas hostilizadas em recurso.
Este recurso voluntário compôs lote, sorteado para este relator, em Sessão
Pública.

Despacho de Saneamento
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.159 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000655/2007-47

Este Conselheiro Relator, ao analisar o pleito, em despacho de saneamento de fls.
672/673, entendeu por encaminhar os autos à Dipro/Conjul, para prestar informações relativas ao
julgamento dos processos de obrigações principais (AIOP), necessárias ao julgamento do
presente processo, de obrigação acessória (AIOA) – CFL 68.
Em resposta, por meio de despacho de devolução, às fls. 676/680, a autoridade
competente apresentou a situação de cada processo de obrigação principal que poderia
influenciar o presente lançamento (excluiu da análise aqueles envolvendo período anterior a
11/2000, bem como os anulados), assim como solicitou fosse oficiado o órgão de Origem, para
que esclarecesse o resultado ou em que fase processual se encontravam 3 processos para os quais
não foi possível coletar informações. Em cumprimento, foi acostado aos autos o despacho de fls.
688/692.
Assim, os autos retornaram a este Conselheiro para julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Responsabilidade Solidária. Inexistência de Imputação pela Autoridade Lançadora.
Passo a analisar de ofício a questão da responsabilidade solidária imputada por
autoridade incompetente que, por envolver sujeição passiva tributária, é matéria de ordem
pública e cognoscível de ofício em qualquer grau.
No presente caso (ao contrário do que ocorreu no lançamento envolvendo
determinadas obrigações principais), a autoridade lançadora não menciona a existência de grupo
econômico nem traz qualquer afirmação no sentido de imputar a responsabilidade solidária às
demais empresas do grupo.
Conforme relatado, tal responsabilização ocorreu quando a autoridade julgadora
de primeira instância expediu o despacho de fls. 354/355 e entendeu pela necessidade de
cientificar todas as empresas integrantes do grupo econômico, com base no Art. 30, IX, da Lei
8.212/91, Art. 749 da IN SRP 003/2005 e Art. 44, §4°, da OI SRP 11/2005.
Contudo, não houve a imputação da responsabilidade solidária neste caso, de
modo que a exigência da autoridade julgadora para que as empresas integrantes do grupo
econômico fossem intimadas neste processo tornou-se o ato administrativo de lançamento em
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.159 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000655/2007-47

face das empresas solidárias, o que, s.m.j., não pode proceder por faltar-lhe competência para
tanto, visto ser competência privativa da autoridade fiscal, nos termos do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
O auto de infração lista apenas as pessoas físicas relacionadas à RECORRENTE,
através dos relatórios CORESP e VÍNCULOS, os quais não atribuem responsabilidade tributária
às pessoas ali indicadas, conforme leciona a Súmula CARF no 88.
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Desta feita, como a autoridade lançadora não realizou a imputação da
responsabilidade solidária às demais empresas do grupo econômico neste lançamento, não cabia
à autoridade julgadora promover tal imputação.
Sabe-se que o presente processo está vinculado à outros lançamentos de
obrigações principais em que foi imputada a responsabilidade solidária ao grupo econômico (por
exemplo, a NFLD 37.040.288-0). Contudo, a identificação dos sujeitos passivos deve ser feita
em cada um dos lançamentos, não podendo-se presumir a solidariedade pelo fato desta ter sido
observada em um lançamento conexo, sob pena de afronta ao art. 142 do CTN.
Ademais, em determinados processos envolvendo obrigações acessórias oriundos
da mesma ação fiscal, a própria autoridade julgadora de primeira instância decidiu por excluir do
polo passivo as empresas consideradas solidárias, uma vez que, por se tratar de auto de infração
por descumprimento de obrigação acessória, torna-se relevante o caráter pessoal da imputação da
falta. Neste sentido, transcrevo trecho do acórdão no 12-29.785, proferido pela 10a Turma da
DRJ/RJ1 em 13/04/2010 nos autos do processo no 15559.000037/2008-64 (o qual envolvia a
multa CFL 52):
24. No que tange ao pleito da Empresa de Transportes Flores no sentido de estender o
prazo decadencial até a efetiva ciência das empresas solidárias, tem-se que o mesmo
deve ser indeferido, já que por se tratar de auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, e em razão do caráter pessoal da imputação da falta, são excluídas
do pólo passivo dos presentes autos as demais empresas do grupo econômico, pelo
que deixo de apreciar as impugnações e aditamentos apresentados por essas empresas.
(grifos no original)
Assim, entendo que todas as empresas solidárias devem ser excluídas do polo
passivo do presente processo.

Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.159 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000655/2007-47

Decadência
Apesar da DRJ já ter reconhecido a decadência de parte dos créditos objetos do
presente lançamento, a RECORRENTE, aduz, em seu recurso voluntário, a ocorrência da
decadência de outras competências, ao passo que as empresas solidárias tiveram ciência do
lançamento direto em dez/2007, ao tempo em que requer a contagem do prazo decadencial pelo
art. 150, §4o, do CTN, da forma que ocorreu com a obrigação principal, devendo este auto de
infração seguir o mesmo caminho, por reflexo.
Entendo que não assiste razão à RECORRENTE.
Em princípio, como exposto no tópico anterior, as empresas solidárias foram
excluídas do polo passivo deste processo, de modo que a data de notificação das mesmas em
nada influencia no prazo decadencial para lançamento em face da contribuinte principal. Ou seja,
a análise da decadência no presente caso deve envolver apenas a data de ciência da contribuinte
principal, pois apenas esta encontra-se no polo passivo da autuação.
Ainda assim, mesmo se mantidas no polo passivo, o prazo decadencial deve ser
aferido individualmente, ou seja, em relação a cada um dos coobrigados, conforme o
jurisprudência da CSRF abaixo colacionada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2001 a 30/06/2004
(...)
DECADÊNCIA. SOLIDARIEDADE. AFERIÇÃO POR DEVEDOR.
Caracterizada a existência de solidariedade passiva, a decadência deve ser aferida
relativamente a cada sujeito passivo, em separado.
(Acórdão no 9202-009.411; sessão de 23/03/2021; Relator João Victor Ribeiro
Aldinucci)
Sobre o termo inicial de contagem do prazo decadencial, importante esclarecer
que os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art.
173, I, do CTN, pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de ofício, jamais de
lançamento por homologação, circunstância que afasta a incidência da contagem do prazo
estabelecida no art. 150, § 4o, do CTN.
Neste sentido, é a Súmula no 148 deste CARF:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Dispõe o art. 173, I, do CTN:
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.159 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000655/2007-47

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Dessa forma, verificando-se que o presente lançamento se refere ao período de
01/1999 a 03/2006 e que a ciência da contribuinte ocorreu em 23/11/2006 (conforme ela mesmo
confessa), conclui-se ter operado a decadência das competências até 11/2000 (inclusive). A
competência 12/2000 encontra-se dentro do prazo decadencial visto que a GFIP relativa a tal
competência é apenas entregue no mês subsequente (01/2001), de modo que o “primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” foi o dia 01/01/2002,
tendo como termo final o dia 31/12/2006.
Neste sentido, não merece reparo a decisão da DRJ.

MÉRITO
Da Multa Aplicada. Reflexos.
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
O cerne do recurso, apresentado pela RECORRENTE, repousa em alegação de
que a comprovação da nulidade do lançamento das contribuições previdenciárias de obrigações
principais afetará também a exigibilidade da obrigação acessória incidente sobre estes valores.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.159 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000655/2007-47

Pois bem, existe distinção clara entre as obrigações principais e acessórias. Apesar
da obrigação principal não se confundir com a obrigação acessória (a obrigação principal é de
pagar o tributo, ao passo que a obrigação tributária acessória é declarar em GFIP a ocorrência
do fato gerador, são condutas independentes. Ora, tanto o são que poderia o contribuinte ter
declarado em GFIP a ocorrência do fato gerador mas não tê-lo pago, conduta que viola apenas
a obrigação principal, como poderia ter regularmente pago o tributo sem tê-lo declarado em
GFIP, conduta que fere a obrigação acessória) o reconhecimento da inexistência da obrigação
principal, no presente caso, necessariamente implica na inexigibilidade da obrigação acessória.
Por solicitação deste Conselheiro Relator, em despacho de saneamento de fls.
672/673, os autos foram encaminhados para obtenção de informações relativas ao julgamento
dos processos de obrigações principais (AIOP). Em resposta de fls. 676/680, a autoridade
competente apresentou, em síntese, que a ação fiscal instaurada em face da contribuinte originou
17 NFLDs de obrigações principais, quais sejam:
NFLD PROCESSO
37.044.124-9 11330.000754/2007-29
37.030.487-0 11330.000744/2007-93
37.040.291-0 11330.000739/2007-81
37.040.292-8 11330.000757/2007-62
37.044.125-7 11330.000734/2007-58
37.044.122-2 11330.000741/2007-50
37.040.293-6 11330.000748/2007-71
37.040.287-1 15559.000318/2007-36
37.040.289-8 15559.000040/2008-88
37.040.288-0 11330.000732/2007-69
37.040.294-4 15559.000039/2008-53
37.044.123-0 15559.000038/2008-17
37.030.488-8 15559.000041/2008-22
37.040.286-3 35329.005915/2006-97
37.044.127-3 no do processo não identificado
37.040.285-5 no do processo não identificado
37.040.290-1 no do processo não identificado
Destes citados processos, entendeu que não merecia analise os seguintes 05
lançamentos, por envolver período anterior à competência 11/2000 e, portanto, deixaram de
produzir efeitos sobre o presente Auto de Infração:
NFLD PROCESSO
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.159 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000655/2007-47

37.044.124-9 11330.000754/2007-29
37.044.125-7 11330.000734/2007-58
37.040.290-1 no do processo não identificado
37.040.292-8 11330.000757/2007-62
37.040.293-6 11330.000748/2007-71
Ademais, com base no acórdão proferido nestes autos, afirmou que também
deixaram de irradiar efeitos sobre o presente processo as seguintes 04 NFLDs que foram
julgadas nulas ou improcedentes pela DRJ de origem:
NFLD PROCESSO
37.040.290-1 no do processo não identificado
37.040.291-0 11330.000739/2007-81
37.040.292-8 11330.000757/2007-62
37.040.294-4 15559.000039/2008-53
Nota-se que 02 delas já foram elencadas como referentes a período anterior ao
presente débito (37.040.290-1 e 37.040.292-8) e uma outra refere-se apenas a fatos geradores
declarados em GFIP (conforme DRJ de origem) e, portanto, não considerados neste AI
(37.040.294-4). Neste sentido, estas 3 NFLDs citadas também não são capazes de produzir
efeitos sobre o presente Auto de Infração. Já com relação à NFLD 37.040.291-0 (processo no
11330.000739/2007-81), a DRJ de origem já aplicou os reflexos decorrentes da decisão que
julgou improcedente o lançamento, com avaliação de mérito. Portanto, irrelevante buscar
informações a respeito das citadas NFLDs.
Prosseguindo na análise, a autoridade competente identificou que as 02 seguintes
NFLDs também não interferem no presente lançamento por envolver fatos geradores declarados
em GFIP:
NFLD no 37.030.487-0 Processo no 11330.000744/2007-93
NFLD no 37.030.488-8 Processo no 15559.000041/2008-22
Portanto, os seguintes processos de obrigações principais (08 NFLDs) podem
influenciar no presente lançamento de multa:
NFLD no 37.040.288-0Processo no 11330.000732/2007-69
NFLD no 37.040.287-1 Processo no 15559.000318/2007-36
NFLD no 37.044.123-0 Processo no 15559.000038/2008-17
NFLD no 37.040.289-8 Processo no 15559.000040/2008-88
NFLD no 37.040.286-3 Processo no 35329.005915/2006-97
NFLD no 37.044.122-2 Processo no 11330.000741/2007-50
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.159 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000655/2007-47

NFLD no 37.044.127-3 no do processo não identificado
NFLD no 37.040.285-5 no do processo não identificado
Adiante, analisa-se o que restou decidido nos processos acima e os eventuais
reflexos a serem aplicados ao presente caso.

(i) NFLDs no 37.040.288-0 e no 37.040.287-1 (Processos no 11330.000732/2007-69 e no
15559.000318/2007-36, respectivamente)
Os citados processos encontravam-se pendente de apreciação pelo CARF quando
da elaboração das informações de fls. 676/680. Salienta-se que os mesmos estavam sob minha
relatoria e foram julgados por esta colenda Turma na sessão de 07/03/2023. Na ocasião, restou
decidido o seguinte:
NFLD no 37.040.288-0 (Processo no 11330.000732/2007-69)
DRJ: entendeu pela decadência de parte do lançamento tributário (não causa influência
no presente caso, como visto, por envolver decadência de obrigação principal).
CARF: por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial aos recursos voluntários
para afastar, em razão da decadência, a solidariedade em relação aos débitos lançados
até a competência 11/2002, inclusive (não causa influência no presente caso, como
visto, por envolver decadência de obrigação principal).

NFLD no 37.040.287-1 (Processo no 15559.000318/2007-36)
DRJ: julgou procedente o lançamento.
CARF: por unanimidade de votos, negou-se provimento aos recursos voluntários.
Sendo assim, as decisões proferidas nas NFLDs no 37.040.288-0 e no 37.040.287-
1 (Processos no 11330.000732/2007-69 e no 15559.000318/2007-36, respectivamente) não
trazem reflexos ao presente caso.

(ii) NFLD no 37.044.123-0 (Processo no 15559.000038/2008-17)
Conforme informação de fl. 678, referido lançamento foi baixado por liquidação
após negativa do recurso voluntário apresentado:
6) NFLD no 37.044.123-0 Processo no 15559.000038/2008-17
Fato Gerador: Reclamatórias Trabalhistas
Fatos Geradores não declarados em GFIP. Contribuições destinadas a Outras Entidades
e Fundos.
Recurso Voluntário negado.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.159 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000655/2007-47

Situação: Processo encerrado. Baixado por liquidação.
A liquidação (pagamento) do crédito tributário é uma forma de reconhecimento
tácito da correção da multa CFL 68 ora aplicada.
Ademais, a mesma informação de fl. 678 indica que o citado processo envolve
Contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos, as quais não são base de cálculo da
presente multa CFL 68.
Sendo assim, diante da manutenção do lançamento do crédito tributário de
obrigação principal, não há reflexos do citado processo ao presente caso.

(iii) NFLD no 37.040.289-8 (Processo no 15559.000040/2008-88)
Conforme informação de fl. 678, referido processo foi arquivado após provimento
do recurso voluntário nele apresentado:
7) NFLD no 37.040.289-8 Processo no 15559.000040/2008-88
Fato Gerador: Vale Transporte
Fatos Geradores não declarados em GFIP.
Recurso Voluntário provido. Sumula no 60 da AGU.
Situação: Processo arquivado.
A Súmula no 60 da AGU (embasamento para o cancelamento) dispõe o seguinte:
SÚMULA No 60, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2011
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o vale transporte pago em
pecúnia, considerando o caráter indenizatório da verba.
Nestes termos, devem ser aplicados os reflexos de tal decisão ao presente caso,
ajustando-se a base de cálculo para excluir os valores oriundos da NFLD no 37.040.289-8
(Processo no 15559.000040/2008-88).

(iv) NFLD no 37.040.286-3 (Processo no 35329.005915/2006-97)
Conforme informação de fl. 679, referido lançamento foi baixado por liquidação
após negativa do recurso voluntário apresentado:
9) NFLD no 37.040.286-3 Processo no 35329.005915/2006-97
Fato Gerador: Adicional de SAT- 25 anos.
Fatos Geradores não declarados em GFIP.
Recurso Voluntário Negado.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.159 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000655/2007-47

Situação: Processo encerrado. Baixado por liquidação.
A liquidação (pagamento) do crédito tributário é uma forma de reconhecimento
tácito da correção da multa CFL 68 ora aplicada.
Sendo assim, diante da manutenção do lançamento do crédito tributário de
obrigação principal, não há reflexos do citado processo ao presente caso.

(v) NFLD no 37.044.122-2 (Processo no 11330.000741/2007-50)
Conforme Despacho de fls. 688/692, referido lançamento foi baixado em
10/07/2008 pelo Acórdão no. 12-19.947 – 13a Turma da DRJ/RJ01 que julgou o lançamento
improcedente. No entanto, da leitura do acórdão proferido pela DRJ na ocasião (fls. 684/687),
nota-se que a decisão foi no sentido de reconhecer a decadência do lançamento, já que a
obrigação principal era unicamente relativa à competência 04/2001 e lançamento aperfeiçoou-se
completamente apenas em 23/11/2006:
8. Assim, não deve prosperar o lançamento, seguindo a sistemática do Art. 150, §4°, do
Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66), por tratar-se de período de descumprimento
de obrigação principal relativo à competência 04/2001, sendo que o lançamento
aperfeiçoou-se completamente apenas em 23/11/2006.
Nestes termos, entendo que a referida decisão não causa influência no presente
caso pois, como visto, envolve apenas a regra de decadência da obrigação principal. Portanto,
não há reflexos do citado processo ao presente caso.

(vi) NFLDs no 37.044.127-3 e no 37.040.285-5 (ambas sem no do processo identificado)
Conforme Despacho de fls. 688/692, referidos lançamentos foram baixados por
liquidação dentro do prazo para interposição de impugnação.
A liquidação (pagamento) do crédito tributário é uma forma de reconhecimento
tácito da correção da multa CFL 68 ora aplicada.
Sendo assim, diante da manutenção do lançamento do crédito tributário de
obrigação principal, não há reflexos dos citados processos ao presente caso.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, para:
(i)
Excluir do polo passivo os responsáveis solidários; e
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.159 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000655/2007-47

(ii)
aplicar ao presente os reflexos da decisão proferida nos autos da NFLD no
37.040.289-8 (processo no 15559.000040/2008-88), ajustando-se a base de
cálculo do presente lançamento de multa.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 708
DF CARF MF
Original